Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710953-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na 17a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a C. 4a Turma Cível negou provimento à remessa necessária e à apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de mandado de segurança impetrado por LUCIANO PEREIRA MIGUEL contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, confirmou a liminar e concedeu a segurança, aplicando a teoria do fato consumado, “tendo-se em conta situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo entre o cumprimento da liminar e a prolação da sentença, consubstanciada na realização do curso pretendido pelo impetrante [Curso Preparatório de Oficiais].” (ID 47988600). Conforme certidão de ID 48248913, a ementa do acórdão de ID 48097225 foi expedida eletronicamente em 26/06/2023. No ID 48295321, em 27/06/2023, o d. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opôs embargos de declaração e, por essa razão, os autos vieram conclusos ao gabinete. Observa-se, contudo, que o acórdão ainda pende de ciência pelas partes, conforme expediente lançado PJe. Desse modo, tanto o recorrente quanto o recorrido ainda dispõem da faculdade de opor embargos de declaração. Portanto, a fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o decurso do prazo das partes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora